Tribunal: TJPA
Processo: 0805923-89.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805923-89.2023.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em benefício do paciente Ezequiel Alves Santos, hipossuficiente e portador de quadro clínico grave decorrente de cálculo biliar, com obstrução do canal colédoco, que demandava procedimento cirúrgico de urgência. A sentença confirmou liminar que determinava ao Estado e ao Município de Altamira a realização da cirurgia no prazo de 48 horas, inclusive na rede privada, caso necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade do ente estadual pela realização de procedimento cirúrgico urgente em paciente hipossuficiente diante de omissão administrativa; (ii) estabelecer se a tese da reserva do possível e a fila de regulação afastam a obrigação estatal de assegurar o direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde é direito de todos e dever do Estado, com eficácia plena e aplicabilidade imediata, sendo exigível judicialmente quando configurada a omissão do Poder Público, especialmente em situações de urgência e risco à vida.

O paciente permaneceu sem atendimento adequado apesar de comprovada necessidade cirúrgica urgente e de solicitações administrativas, configurando omissão inconstitucional.

O Judiciário atua legitimamente ao garantir o mínimo existencial e a efetivação do direito fundamental à saúde, sem se imiscuir indevidamente na administração pública.

A tese da reserva do possível não prevalece diante da necessidade de garantir a vida e a dignidade da pessoa humana, sobretudo quando não comprovado o esgotamento de alternativas administrativas.

O Tema 793 da Repercussão Geral do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes federativos pelas ações e serviços de saúde, autorizando a demanda contra qualquer deles.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado tem responsabilidade solidária pela realização de procedimentos médicos urgentes, mesmo que eventualmente na rede privada, quando comprovada a omissão administrativa e a urgência do caso.

A reserva do possível não afasta a obrigação estatal de garantir o direito à saúde em situações de risco à vida, devendo prevalecer o mínimo existencial.

A atuação do Poder Judiciário em casos de omissão estatal configura exercício legítimo da função jurisdicional, conforme o art. 5º, XXXV, da CF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 196; CPC, art. 932, IV, 'b'.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em benefício do paciente Ezequiel Alves Santos, objetivando a realização de procedimento cirúrgico de urgência (coledocotomia com ou sem colecistectomia) e o tratamento médico hospitalar adequado na rede pública ou, se necessário, na rede privada às expensas do ente estatal.

Consta dos autos que o paciente, hipossuficiente e residente no Município de Altamira, apresentou quadro clínico grave, com fortes dores abdominais causadas por cálculo biliar obstruindo o canal colédoco, situação que demandava intervenção cirúrgica urgente, conforme relatório médico anexado à inicial.

Relata-se, ainda, que o paciente se encontrava internado no Hospital Geral de Altamira, aguardando há dias transferência para o Hospital Regional Público da Transamazônica, sem previsão de vaga para realização do procedimento necessário à preservação de sua vida.

A tutela de urgência foi deferida, determinando-se ao Estado do Pará e ao Município de Altamira que realizassem, no prazo de 48 horas, o procedimento cirúrgico indicado, sob pena de multa diária.

A sentença de mérito confirmou integralmente a liminar, reconhecendo o direito fundamental à saúde e a responsabilidade solidária dos entes federativos pela garantia da assistência integral, inclusive com custeio do procedimento em hospital da rede privada, caso necessário.

O Estado do Pará interpôs apelação sustentando, em síntese, que não houve omissão estatal deliberada, alegando ausência de culpa pelo não atendimento imediato, dificuldades operacionais da fila de regulação e risco de desequilíbrio orçamentário, pleiteando a reforma da sentença.

O recurso foi tempestivamente interposto e os autos foram remetidos à 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, não assiste razão ao apelante. A Constituição Federal, em seu artigo 196, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Trata-se de direito fundamental de eficácia plena, sendo exigível judicialmente toda vez que restar configurada a omissão do Poder Público, especialmente em casos de urgência e risco iminente à vida do cidadão, como evidenciado nos autos.

No caso concreto, restou incontroverso que o paciente Ezequiel Alves Santos, portador de quadro clínico grave com necessidade urgente de cirurgia, permaneceu sem a devida assistência por parte dos entes públicos responsáveis, mesmo diante de solicitações administrativas e comprovada urgência médica.

O Poder Judiciário, portanto, agiu dentro dos limites de sua competência ao determinar a realização do procedimento, garantindo o mínimo existencial do paciente e a efetivação do direito à saúde.

A tese de reserva do possível, frequentemente invocada pelo Estado, não se sobrepõe à proteção da vida e à dignidade da pessoa humana, conforme já decidido pelo STF, especialmente no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, que reafirma a responsabilidade solidária dos entes federativos pela assistência à saúde.

Ademais, não se trata de ingerência indevida na administração pública, mas sim do exercício legítimo da função jurisdicional em face de
omissão inconstitucional
, conforme autorizado pelo art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna.

A sentença recorrida, ao confirmar a tutela provisória e reconhecer o dever do Estado de garantir o tratamento adequado, inclusive com eventual custeio em unidade privada, encontra-se em consonância com os princípios constitucionais e com a jurisprudência dominante nos tribunais superiores.

Dessa forma, ausente qualquer vício ou ilegalidade na decisão de primeiro grau, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso nos termos do art. 932, IV, ‘b’ do CPC, c/c Tema 793 do STF e art. 196 da CF
.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/05/2025